Tribunal: STF
Processo: HC 245268
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Analine Bezerra de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AUMENTO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A questão relativa ao patamar de incidência da minorante do tráfico de drogas não foi tratada no acórdão impugnado. Nesse contexto, inviável a análise inaugural do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do §3º do art. 33, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 921.568 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto ao pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.  



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).  



    Por outro lado, entendo não assistir razão a parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.  



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.  



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo a paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).  



    Nesse contexto, a paciente foi condenada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, conforme consta do ato dito coator, foi “mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do §3º do art. 33, do Código Penal”.  



    Nesse mesmo sentido, vejamos trecho da sentença condenatória:  



    O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas, especialmente, a apreensão de mais de uma tonelada e meia de maconha, as quais recomendam a aplicação de regime mais severo de pena do que aquele previsto somente pelo quantitativo de sanção dosada.  



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente